Tribunal: STF
Processo: AI 827403
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DO TST. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, II, XXII, XXXVI E LV, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. 



    O Tribunal de origem prestou jurisdição por acórdão devidamente fundamentado, sem ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Agravo regimental a que se nega provimento.